Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716184-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, ELIANE CRISTINA PESTANA APELADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator